Tribunal: CARF
Processo: 13747.000097/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13747.000097/2009-15 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.968 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
MARIO DE ALMEIDA VASSAL Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os
alimentos comprovadamente pagos encontram amparo em decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 15/20), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$475,30 para saldo
de imposto a pagar de R$12.650,48.
A notificação noticia as seguintes infrações: omissão de rendimentos,
compensação indevida de IRRF e dedução indevida de pensão alimentícia judicial.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte, a NL foi objeto de impugnação, em 24/3/2009, às fls.
2/9 dos autos, na qual o contribuinte indicou a juntada de documentação comprobatória da
pensão declarada e rechaçou a omissão de rendimentos a ele atribuída. Argumentou ainda que
deveria ter sido intimado previamente à autuação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13747.000097/2009-15
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.968 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13747.000097/2009-15

A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 40/48):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO
Somente poderão ser deduzidas as importâncias pagas a título de pensão alimentícia, em
face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de Decisão Judicial ou
Acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais,
desde que comprovado o efetivo pagamento da prestação.
OMISSÃ0 DE RENDIMENTOS.
Deve ser mantido o lançamento por omissão de rendimentos quando os documentos
apresentados são insuficientes para contrapor-se às informações prestadas em DIRF pela
fonte pagadora.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE
Considera-se não impugnada a matéria não expressamente contestada, conforme art. 17
do Decreto n. 70.235/72.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 12/8/2011 (fl. 49), o contribuinte, em
9/9/2011 (fl. 59), apresentou recurso voluntário, às fls. 52/60, alegando, em apertado resumo,
que:
- em relação à matéria não impugnada, teria se utilizado dos benefícios da MP
200/2004.
- somente estaria de posse do mandado de intimação para pagamento da pensão,
mas já teria solicitado desarquivamento dos autos, conforme comprovaria petição juntada ao seu
recurso.
- estaria juntando ao seu recurso declaração da beneficiária da pensão, dando
quitação dos valores devidos em 2004.
Posteriormente, em 6/12/2011, o recorrente solicitou a juntada aos autos de cópias
dos documentos judiciais relativos à pensão alimentícia (fls.61/69).
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Inicialmente, destaco que em seu recurso o contribuinte se manifesta somente
sobre a manutenção da glosa da pensão judicial alimentícia. Por consequência, não cabe
manifestação deste colegiado no tocante às demais infrações, restando consolidado o crédito
tributário correspondente a elas.
Acerca da pensão, a autuação glosou o valor declarado pela falta de atendimento à
intimação para apresentação de documentação comprobatória (fl.20).
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.968 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13747.000097/2009-15

A dedutibilidade dos valores pagos a título de pensão alimentícia requer que
sejam satisfeitas duas condições concomitantemente: (1) a existência de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e (2) a comprovação de que esta foi efetivamente paga (artigo
8o, inciso II, alínea f, da Lei no 9.250, de 1995).
O contribuinte deduziu o montante de R$60.400,00 a título de pensão, informando
como beneficiária Anna Vassal (fl.29). Da análise dos documentos apresentados junto à
impugnação, o colegiado de primeira instância decidiu por manter a glosa dessa dedução,
registrando:
No caso em exame, o contribuinte informou na declaração inicial e trouxe cópia
de parte do processo judicial (fl. 06) que confirma a obrigação de natureza
alimentícia oriunda do Direito de Família.
Quanto ao requisito do cumprimento da prestação alimentar, relativamente ao
aspecto quantitativo da pensão, foi declarado na DIRPF o valor de R$ 60.400,00
e mesmo diante da intimação pela autoridade lançadora, cuja exigência constou
expressamente no processo de crédito impugnado; a comprovação do
pagamento da pensão não foi apresentada na fase de esclarecimento nem,
agora, com a impugnação, cuja cópia de parte do processo judicial com
indicação da suposta beneficiária não faz prova aceitável.
Assim, por ser expresso na legislação aplicável que a dedução de pensão
alimentícia no ajuste anual deve ser decorrente de Cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, com a comprovação do efetivo
pagamento, o que não foi desincumbido pelo impugnante, razão pela qual, não
há como atender o pleito do sujeito passivo.
(destaques acrescidos)
Vê-se, assim, que o colegiado de primeira instância considerou comprovada a
existência do acordo homologado judicialmente, mas apontou a falta de comprovação do
pagamento da pensão declarada.
Em sede de impugnação, o contribuinte apresentara somente o Mandado de
Citação e Intimação, datado de 13/7/2000, relativo à ação de alimentos, fixando os alimentos
provisórios em vinte salários mínimos (fl.7).
Junto ao seu recurso, num primeiro momento, o contribuinte juntou a petição para
desarquivamento dos autos judiciais (fl.56) e declaração emitida por uma das beneficiárias da
pensão (fl.58). Posteriormente, juntou sentença proferida nos autos da ação de alimentos em
6/7/2001 (fls.65/67) e comprovação do trânsito em julgado dessa decisão (fl.69).
O Decreto no 70.235/1972, que regulamenta o processo administrativo fiscal,
limita a apresentação de provas em momento posterior a impugnação, restringindo-a aos casos
previstos no § 4o do seu art. 16, porém a jurisprudência deste Conselho vem se consolidando no
sentido de que essa regra geral não impede que o julgador conheça e analise novos documentos
anexados aos autos após a defesa, em observância aos princípios da verdade material e da
instrumentalidade dos atos administrativos, sobretudo quando são capazes de rechaçar em parte
ou integralmente a pretensão fiscal. Acrescento que os documentos complementam o documento
anteriormente apresentado e, destaco que, por ocasião de apresentação do recurso, o recorrente
demonstrou que peticionara junto ao juízo para desarquivamento dos autos da ação de alimentos.
Diante disso, passo a análise da documentação apresentada.
Destaco o seguinte trecho da sentença judicial (fls.65/67):
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.968 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13747.000097/2009-15

Ante o exposto, julgo procedente em parte o pedido, condenando o suplicado a
pagar pensão mensal ao filho equivalente a 10 salários mínimos e à segunda
autora também 10 salários mínimos pelo prazo de cinco anos. O pagamento
deverá ser efetuado até o dia cinco do mês subseqüente ao vencido à segunda
autora, contra recibo.
(destaques acrescidos).
Assim, a teor da determinação judicial, entendo que a declaração da beneficiária
da pensão e representante legal do outro beneficiário (fl.58) faz prova da quitação da pensão
alimentícia declarada, de R$60.400,00, valor dentro do limite definido pelo juízo.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para cancelar a glosa
da pensão alimentícia judicial.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital